Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Pet 56166/2021: Decisão deste Juízo, de 24.05.2021, determinou à União a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas que habitam as TIs Yanomami e Munduruku, diante da ameaça de ataques violentos e da presença de invasores nas áreas, assentando que fosse destacado “todo o efetivo necessário a tal fim”, bem como que ele permanecesse no local “enquanto presente tal risco”. 
    2. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB informa ao Juízo, por meio da petição em referência, que a Polícia Federal deflagrou a “Operação Mundurukânia”, em cumprimento à decisão, mas que, passados alguns dias, se retirou do local. Entretanto, segundo a APIB, ainda haveria conflito e risco para a vida de lideranças e comunidades indígenas. Para demonstrá-lo, a APIB alude a nota publicada pelo MPF nesse sentido[1]. Com base em tais argumentos, a associação requer a retomada da operação das forças de segurança e a proteção de lideranças e comunidades.
    3. Além disso, segundo informação transmitida ao Juízo pelo Ministério Público Federal e noticiada pela imprensa[2], as Forças Armadas não puderam participar da operação por falta de verbas, o que se espera possa ser solucionado para as próximas operações. Registro com desalento o fato de que as Forças Armadas brasileiras não tenham recursos para apoiar uma operação determinada pelo Poder Judiciário para impedir o massacre de populações indígenas. 
    4. Considerando que o Juízo precisa ter a exata compreensão dos fatos em curso: (i) ouça-se o Superintendente da Polícia Federal responsável pela operação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a situação da área, o contingente de policiais que permaneceu no local e a sua suficiência para assegurar a proteção das comunidades indígenas; (ii) intime-se o Ministério Público, na pessoa da i. Subprocuradora-Geral da República Eliana Peres Torelly de Carvalho, para que, em igual prazo, se manifeste sobre a situação na área; e (iii) intime-se o Ministro da Defesa, para ciência desta decisão. 
    5. Dado que se desconhece a situação real na TI Munduruku e que se alega risco à vida e à integridade física dos envolvidos e perigo na demora quanto à providência, determino, ainda, à Polícia Federal, ad cautelam, que adote, de imediato, todas as medidas necessárias a assegurar a vida e a segurança dos que se encontram na TI Munduruku e imediações, deslocando efetivos para a região ou majorando-os se necessário.
    Publique-se. Intime-se pelo meio mais expedito à disposição.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    Notas:
    [1] MPF. Procuradoria da República no Pará. MPF critica retirada de forças federais de região sob ataque de garimpeiros e pede proteção a lideranças no PA, 27.05.2021. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-critica-retirada-de-forcas-federais-de-regiao-sob-ataque-de-garimpeiros-e-pede-protecao-a-liderancas-no-pa/
    [2] Rubens Valente, Defesa cancelou apoio à operação da PF contra garimpos no Pará. UOL , 28 mai. 2021: “O Ministério da Defesa cancelou, sob o argumento de falta de recursos, o apoio logístico que estava previsto à operação da Polícia Federal contra garimpos ilegais desencadeada nesta semana na Terra Indígena Munduruku, em Jacareacanga (PA). Em retaliação à ação da polícia, garimpeiros ameaçaram lideranças indígenas contrárias ao garimpo, queimaram uma casa e atacaram agentes federais no município”; e Martha Raquel, Operação contra garimpo no Pará não contou com tropas do exército por falta de verba. Brasil de Fato, 28 mai. 2021.